Tribunal: TJDFT
Processo: 0718999-92.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. CONTRATO VÁLIDO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais consistem na declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável celebrado entre as partes, bem como a cessação dos descontos na fatura e a condenação em danos morais. Em suas razões recursais, afirma que tinha interesse na contratação de empréstimo, mas desconhecia a natureza do negócio jurídico contratado por ausência do dever de informação da instituição bancária, sobretudo considerando que é uma idosa. Ressalta que o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável é nulo e abusivo.

III. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Contrarrazões apresentadas.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. O art. 6o c/c o art. 30 e 31, do CDC dispõe que a informação passada ao consumidor deve ser adequada e clara, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Devendo o fornecedor responder independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme art. 14 do CDC.

V. Observa-se que a parte autora contratou empréstimo com o banco, mediante Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento, com reserva de margem consignável. O contrato contém a indicação de todos os dados necessários para a contratação, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, dentre outros dados. Não restou demonstrado, nem é possível se inferir, que o réu tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que este tenha total desconhecimento do contratado. Na verdade, os termos empregados no contrato demonstram o regular dever de informação, sendo claros e objetivos, com expressa indicação de que se tratava de cartão de crédito consignado. Não há elementos que possa conferir verossimilhança à alegação de ocorrência de vício de consentimento.

VI. Desse modo, não demonstrado vício de consentimento, ônus que cabia à parte autora (art. 373, I, do CPC) e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 300,00 cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.